Tribunal: STF
Processo: HC 210469
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Laurita Vaz. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua preventiva decretada no ano de 2013, com mandado cumprido somente em 2020. O paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, na forma do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    3. Inconformada com a determinação da prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 700.867, Ministra Laurita Vaz, concedeu em parte a ordem para determinar ao Juízo da origem a reavaliação dos pressupostos da prisão preventiva. Na sequência, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade da prisão preventiva, sobretudo pela alegada falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto prisional. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    8. A hipótese é de paciente denunciado por homicídio duplamente qualificado, cometido “sem motivo aparente, utilizando-se de uma faca peixeira, desferiu vários golpes na vítima”. A vítima e o acusado “eram amigos e o crime aconteceu em um domingo enquanto bebiam cachaça juntos, não havendo nenhum tipo de briga ou discussão que pudesse motivar o evento criminoso”.



    9. Nessas condições, o caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Ademais, tenho afirmado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial  violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015).



    11. No caso de que se trata, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decretação da  prisão preventiva, até mesmo pela fuga do distrito da culpa do agente. Isto é, embora o crime tenha ocorrido no ano de 2007, e decretada a prisão preventiva em 10.09.2013, o paciente somente veio a ser efetivamente recolhido à prisão em 2020. Fato que fragiliza a argumentação desenvolvida nestes autos, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...] No caso em concreto, apesar de o suposto crime ter ocorrido em 2007 e a prisão preventiva ter sido decretada tempos depois, o Paciente, que empreendeu fuga do distrito da culpa, somente foi capturado em novembro de 2020 na Comarca de Comodoro/MT, em virtude do mandado de prisão preventiva não cumprido. Aliás, foi justamente essa a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para afastar o argumento defensivo de que estaria ausente a contemporaneidade da custódia cautelar, consignou que "o paciente permaneceu nada menos do que 13 anos foragido [...], não tendo sido localizado a despeito de sucessivas diligências junto a órgãos e instituições públicas, em bancos de dados virtuais como INFOJUD, SIEL e outros, e até junto ao IML de outra unidade federativa, sendo que o mandado de prisão permaneceu sete anos sem cumprimento, apesar de registrado na delegacia do último endereço conhecido do réu em MT e no Banco Nacional de Mandados de Prisão" (fl. 229; sem grifos no original). Verifico que a motivação da instância antecedente é idônea, na medida em que perfilha o entendimento desta Corte, que é no sentido de que o simples fato de o Paciente ter permanecido foragido durante tanto tempo é suficiente para afastar a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia preventiva, pois "[a] fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/3/2019; sem grifos no original)...”



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator